Tribunal: TJSP
Processo: 2234590-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Deferimento do levantamento pelo exequente dos valores incontroversos depositados nos autos – Reconsideração pelo juízo singular desta parte da decisão recorrida – Perda do objeto – Recurso prejudicado.